Tribunal: TJSP
Processo: 2245515-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXECUTIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC/2015, não sendo admissível, nos casos envolvendo cobrança de despesas condominiais, a penhora do próprio bem, quando há alienação fiduciária.
RECURSO NÃO PROVIDO.